Tribunal: TJDFT
Processo: 0724996-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724996-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: B. G. C. L., DAYENE GOMES SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: DAYENE GOMES SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (requerida), contra decisão proferida pelo il. Juízo da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por B. G. C. L., (autor/agravado), processo n. 0720523-80.2024.8.07.0001, deferiu o pedido de tutela liminar de urgência, para “determinar que a ré restabeleça, até que sobrevenha o exame definitivo da postulação, o contrato de plano de saúde, mediante o pagamento, pelo autor, da integralidade das mensalidades devidas, sob pena de, não o fazendo, sujeitar-se a multa que, por ora, arbitro em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), sem prejuízo da adoção de outras medidas que se fizerem necessárias, tendentes a coibir a desobediência, na hipótese de descumprimento da ordem judicial.” Transcrevo a r. decisão recorrida na íntegra (ID 197977419 da origem): “Tendo em vista a jurisprudência predominante neste E. TJDFT, no sentido de que a hipossuficiência do menor sem renda, quando figura como parte na relação processual, seria presumida, defiro à parte autora (menor impúbere – ID 197866752) a gratuidade de justiça. Anote-se. Anote-se a intervenção do Ministério Público, nos termos do art. 178, inciso II, do CPC.Recebo a emenda à inicial ID 197894708. Passo ao exame da tutela de urgência liminarmente vindicada. Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, proposta por BENÍCIO GOMES CARVALHO LOPES, menor impúbere, representado pela sua genitora, em face de CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL. Relata a parte autora, em suma, que figura como beneficiaria de contrato coletivo de plano de saúde, firmado com a requerida. Aduz a parte autora que foi surpreendida com o cancelamento unilateral do plano de saúde, que ocorrera em 14/04/2024, sem qualquer prévia comunicação e sem oferta de outro plano de saúde sem prazos de carência. Sustenta a imprescindibilidade da continuidade da assistência contratada, tendo em vista que se trata de criança de 6 (seis) anos de idade, com diagnóstico de artrite idiopática juvenil, associado a uveíte secundário à doença, em acompanhamento com oftalmologista e reumatologista. Pretende, em sede liminar, o restabelecimento da cobertura provida pelo plano de saúde, até o final do tratamento da criança, com a confirmação da providência cominatória. Instruiu a inicial com documentos de ID 197866752 a ID 197866776. Feita a breve suma do processado, passo a fundamentar e a decidir. A tutela de urgência tem por objetivo conferir imediata efetividade à prestação jurisdicional, quando presentes requisitos que se expressam, em linhas gerais, na probabilidade do direito da parte e na urgência da necessidade da tutela, sendo que a própria demora, decorrente da regular e necessária tramitação do feito, pode, em alguns casos, justificar a concessão, em caráter precário, da medida de urgência (art. 300 do CPC). Consoante se extrai da narrativa autoral, o plano de saúde requerido não teria informado previamente o cancelamento unilateral do contrato nem ofertou outro plano de saúde ao beneficiário. Colhe-se, ademais, do relato autoral e dos relatórios médicos que o autor tem diagnóstico de artrite idiopática juvenil, associado a uveíte secundário à doença, com acompanhamento regular mensalmente com equipe de reumatologia pediátrica devido necessidade de avaliação médica e manutenção de seu tratamento contínuo com imunossupressor e imunobiológico. Nesse contexto, oportuno observar que, a despeito do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, a operadora do plano de saúde deve cumprir os requisitos normativos, nos termos da Resolução n. 19 do Conselho de Saúde Suplementar prevê em seu art. 1°, in verbis: Art. 1o As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência. Confira-se o precedente deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO N° 19/1999 DO CONSELHO DE SAÚDE SUPLEMENTAR. PLANO INDIVIDUAL OU FAMILIAR. DISPONIBILIZAÇÃO SEM PERÍODO DE CARÊNCIA. LEI No 9.659/1998. GARANTIA DE CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. DESRESPEITO ÀS NORMAS REGULAMENTADORAS. PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA CONFIGURADOS. DECISÃO REFORMADA. 1. Cabível o deferimento da tutela de urgência, quando evidenciados os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, consubstanciados na probabilidade do direito e no perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Agravo de instrumento em que se pretende o deferimento para a manutenção da vigência de contrato de plano de saúde coletivo rescindido unilateralmente pela operadora. 3. A jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça vem se posicionando no sentido de reconhecer a possibilidade de resilição unilateral do acordo quando se tratar de contrato coletivo de plano de saúde. 4. A Resolução n° 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU) orienta que, em casos de rescisão unilateral, cabe às entidades que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão, disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar aos beneficiários prejudicados, sem necessidade de que se cumpram novos prazos de carência. 5. No caso de cancelamento de plano de saúde coletivo, a operadora deve garantir a continuidade da prestação de serviços aos beneficiários internados ou em tratamento, requisito exigido pela Lei no 9.659/1998 (artigo 8o, § 3o, alínea "b"). 6. Demonstrado que a notificação encaminhada pela operadora, acerca da rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços de plano de saúde, não preenche os requisitos determinados pela regulamentação que rege a relação jurídica posta, impõe-se o acolhimento da pretensão formulada e a reforma da decisão vergastada. 7. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1386906, 07287081820218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, houve violação ao prazo mínimo de 60 (sessenta) dias estipulado pelo artigo 17 da Resolução CONSU n. 19/1999. Nesse sentido, já se manifestou esta Corte de Justiça: CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. SUBMISSÃO ÀS NORMAS CONSUMERISTAS. OPERADORA E ADMINISTRADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESCISÃO UNILATERAL. INADIMPLÊNCIA INFERIOR A 60 (SESSENTA DIAS). REQUISITOS LEGAIS. INOBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão" (Súmula n. 608/STJ). 2. "Consoante entendimento jurisprudencial do STJ, a operadora do plano de saúde, na condição de integrante da cadeia de consumo, responde solidariamente perante o consumidor pelos defeitos na prestação serviço" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.215.411/BA, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023). 3. Em que pese o art. 13, inciso II, da Lei n° 9.656/1998 referir-se a planos de saúde contratados individualmente, a Resolução Normativa DC/ANS 195/2009, em seu art. 17, elenca requisitos para a rescisão nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, entre eles, o transcurso do prazo de sessenta dias a contar da notificação. 3.1. Nota-se que o seguro saúde do apelado foi cancelado em 09/07/2023, e que a primeira notificação via e-mail se deu em 20/06/2023, menos de 30 dias antes do cancelamento, incorrendo em ilegalidade. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1853942, 07327729720238070001, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no DJE: 13/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, para rescisão de contrato de plano de saúde, deverá ser garantida a manutenção do plano ao beneficiário que se encontre em tratamento médico. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.082), estabeleceu a tese de que a operadora, mesmo após rescindir unilateralmente o plano de saúde coletivo, deve garantir a continuidade da assistência a beneficiário internado ou em tratamento, até a efetiva alta, desde que arque integralmente com o valor das mensalidades. Colha-se, nesse sentido, o aresto assim sumariado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO SUBMETIDO A TRATAMENTO MÉDICO DE DOENÇA GRAVE. 1. Tese jurídica firmada para fins do artigo 1.036 do CPC: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida." 2. Conquanto seja incontroverso que a aplicação do parágrafo único do artigo 13 da Lei 9.656/1998 restringe-se aos seguros e planos de saúde individuais ou familiares, sobressai o entendimento de que a impossibilidade de rescisão contratual durante a internação do usuário - ou a sua submissão a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou da manutenção de sua incolumidade física - também alcança os pactos coletivos. 3. Isso porque, em havendo usuário internado ou em pleno tratamento de saúde, a operadora, mesmo após exercido o direito à rescisão unilateral do plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais até a efetiva alta médica, por força da interpretação sistemática e teleológica dos artigos 8o, § 3o, alínea "b", e 35-C, incisos I e II, da Lei n. 9.656/1998, bem como do artigo 16 da Resolução Normativa DC/ANS n. 465/2021, que reproduz, com pequenas alterações, o teor do artigo 18 contido nas Resoluções Normativas DC/ANS n. 428/2017, 387/2015 e 338/2013. 4. A aludida exegese também encontra amparo na boa-fé objetiva, na segurança jurídica, na função social do contrato e no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, o que permite concluir que, ainda quando haja motivação idônea, a suspensão da cobertura ou a rescisão unilateral do plano de saúde não pode resultar em risco à preservação da saúde e da vida do usuário que se encontre em situação de extrema vulnerabilidade. 5. Caso concreto: (i) o pai do menor aderiu, em 7.2.2014, ao seguro-saúde coletivo empresarial oferecido pela ré, do qual a sua empregadora era estipulante; (ii) no referido pacto, havia cláusula expressa prevendo que, após o período de 12 meses de vigência, a avença poderia ser rescindida imotivadamente por qualquer uma das partes, mediante notificação por escrito com no mínimo 60 dias de antecedência; (iii) diante da aludida disposição contratual, a operadora enviou carta de rescisão ao estipulante, indicando o cancelamento da apólice em 16.12.2016; (iv) desde 10.11.2016, foi constatado que o menor - à época, recém-nascido - é portador de cardiopatia congênita, além de sequelas provenientes de infecção urinária causada por superbactéria, o que reclama o acompanhamento contínuo de cardiologista e de nefrologista a fim de garantir a sua sobrevivência; (v) em razão do cancelamento unilateral da apólice coletiva, o menor e o seu genitor - dependente e titular - ajuizaram a presente demanda, em 15.12.2016, postulando a manutenção do seguro-saúde enquanto perdurar a necessidade do referido acompanhamento médico e respectivo tratamento de saúde; (vi) em 15.12.2016, foi deferida antecipação da tutela jurisdicional pela magistrada de piso determinando que a ré custeasse o tratamento médico e hospitalar do menor (fls. 26-27), o que ensejou a reativação do plano de saúde em 19.12.2016; e (vii) a sentença - mantida pelo Tribunal de origem - condenou a ré a revogar o cancelamento da apólice objeto da lide, restabelecendo, assim, o seguro-saúde e as obrigações pactuadas. 6. Diante desse quadro, merece parcial reforma o acórdão estadual para se determinar que, observada a manutenção da cobertura financeira dos tratamentos médicos do usuário dependente que se encontrem em curso, seja o coautor (usuário titular) devidamente cientificado, após a alta médica, da extinção do vínculo contratual, contando-se, a partir de então, o prazo normativo para o exercício do direito de requerer a portabilidade de carência, nos termos da norma regulamentadora, salvo se optar por aderir a novo plano coletivo eventualmente firmado pelo seu atual empregador. 7. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 1.842.751/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 1/8/2022.) Há, portanto, probabilidade do direito invocado. Lado outro, o fundado risco de dano irreparável, no caso específico dos autos, é elemento que se extrai da própria natureza do contrato que se pretende manter, voltado à prestação de serviços de assistência à saúde, uma vez que a permanência do plano em condição de cancelamento, até que sobrevenha o exame definitivo da postulação, sujeitará ao autor, em tenra idade e em tratamento médico, a situação de verdadeiro desamparo, com risco concreto de comprometimento irremediável da saúde dele. Ademais, convém destacar que não haveria, na espécie, perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, uma vez que eventual improcedência da demanda poderá acarretar a responsabilização patrimonial da parte autora, restando preenchido, também sob tal viés, o requisito do artigo 300, §3o, do Código de Processo Civil. Portanto, em cognição sumária e não exauriente, tenho que as requeridas deverão manter a vigência do contrato, mediante continuidade do pagamento das mensalidades pelo beneficiário, até que sobrevenha o exame definitivo da postulação. A providência liminar, portanto, é medida inafastável, sob pena de prejuízo irreparável e ineficácia máxima da tutela final a ser eventualmente conferida. Ao cabo do exposto, diante da probabilidade do direito vindicado, e, havendo justificado receio de grave dano à saúde do autor, DEFIRO a tutela liminar de urgência, tal como requerida na inicial, para, nos termos do permissivo do artigo 300 do CPC, determinar que a ré restabeleça, até que sobrevenha o exame definitivo da postulação, o contrato de plano de saúde, mediante o pagamento, pelo autor, da integralidade das mensalidades devidas, sob pena de, não o fazendo, sujeitar-se a multa que, por ora, arbitro em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), sem prejuízo da adoção de outras medidas que se fizerem necessárias, tendentes a coibir a desobediência, na hipótese de descumprimento da ordem judicial. Pontuo que deixo de designar audiência neste momento, na forma do artigo 334, § 4o, do CPC, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, caso se revele adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide, tendo em vista que as circunstâncias da causa, assim como o histórico haurido de diversas outras situações assemelhadas, revelam ser improvável, nesta fase embrionária, o alcance da composição. Cite-se e intime-se a ré, POR MANDADO A SER CUMPRIDO POR OFICIAL DE JUSTIÇA, com a URGÊNCIA que o caso requer. Dê-se ciência ao Ministério Público, pelo prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado. Transcorrido o referido prazo, tornem os autos conclusos.” Inconformada, a parte requerida recorre. Afirma que há cláusula contratual prevendo a possibilidade de rescisão, o que atende ainda a Resolução Normativa no 509/2022 da ANS, anexo I. Ressalta ainda que “a avença entre a UNIMED era essencialmente pautada pela liberdade e autonomia privada, especialmente no que tange à possibilidade de término do vínculo.” Pondera ainda que a regra contida no art. 13, II, 'b', da Lei 9.656/98 não proíbe a rescisão unilateral de contratos coletivos, como ocorre para os planos individuais e familiares, sendo entendimento consolidado que a referida regra não comporta interpretação extensiva. Destaca que “o tratamento prescrito ao autor não pode ser considerado como “usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física”, porquanto se trata de tratamento longo e contínuo, que não traduz estado de urgência ou emergência, a comprometer a garantia de sobrevivência do beneficiário.” Ao final requer o efeito suspensivo, para sobrestar a r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. No mérito, requer o provimento do recurso, revogando a tutela provisória de urgência concedida na origem, “na medida em que o cancelamento do contrato observou todas as disposições legais e contratuais”. Preparo no ID 60496864. É o relatório. Decido. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. A resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo é permitida, desde que cumprido o prazo mínimo de vigência de 12 (doze) meses e realizada a necessária notificação prévia do segurado, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. A recorrente menciona apenas que teria realizado a notificação com a antecedência de 60 (sessenta) dias, e que teria feito cumprir a regra para a rescisão unilateral do contrato. Lado outro, deflui-se dos autos de origem (ID 197866760 da origem), que o agravado encontra-se em tratamento médico decorrente de diagnóstico de Otite média serosa; operada em dezembro de 2022 para ADENOAMIGDALECTOMIA; e posteriormente, em maio de 2023, para TIMPONOTOMIA PARA CARRETEL, com indicação da necessidade de continuidade do acompanhamento, com informação de que “AINDA NÃO TERMINOU O TRATAMENTO PARA OTITE”. Some-se, ainda, laudo de ID 197866759 da origem, segundo o qual consta: “Declaro que o paciente apresenta diagnóstico de artrite idiopática juvenil, associado a uveíte secundário à doença, a qual necessita acompanhamento regular mensalmente com equipe de reumatologia pediátrica devido necessidade de avaliação médica e manutenção de seu tratamento contínuo com imunossupressor e imunobiológico. O paciente faz acompanhamento comigo desde abril de 2022 e necessita manter seguimento, sem tempo determinado devido perfil crônico da doença. Atenciosamente, Marlon Sousa Lopes - Reumatologista Pediatra.” In casu, em tese, a considerar que o cancelamento ocorre em meio ao tratamento médico preexistente, entendo que, neste caso, plausível de ser questionada a boa-fé objetiva do plano de saúde. Logo, não se verifica, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, tenho que na hipótese dos autos o perigo de dano é inverso, pois a suspensão da liminar concedida na origem ensejaria concreto risco ao quadro clínico do agravado, por ter suspenso o atendimento médico necessário ao tratamento prescrito e que já vinha sendo realizado. Assim, ausentes os requisitos autorizadores da liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Diante do exposto INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Colha-se a manifestação da D. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de junho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator